Tribunal: TJDFT
Processo: 0001670-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se evidencia o instituto da legítima defesa quando não há nenhuma prova no sentido de que a vítima teria agredido o réu primeiro. Ademais, caracterizado está o dolo eventual quando o réu assume o risco da produção do resultado, devendo responder nos termos da lei.
2. No caso dos autos, o relato da vítima é corroborado pelos depoimentos judiciais dos informantes, que afirmam que após se iniciar a discussão, o réu arremessou um cooler contra a parede em que a vítima estava próxima, não narrando agressões anteriores praticadas pela vítima contra o réu. Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima atesta que ela apresentava uma “ferida contusa na região frontal esquerda”.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.